Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704335-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O O pleito encontra-se em pauta de julgamento para julgamento do Agravo de Instrumento. O prazo para Agravo Interno da parte DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra Decisão monocrática desta Relatoria a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi certificado ao ID 16017666. Diga, pois, o Agravante sobre a petição de ID 16855403, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator